Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724711-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FREITAS DE CARVALHO AGRAVADO: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ré, LUCIANA FREITAS DE CARVALHO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na ação de extinção de condomínio (Proc. 0704682-98.2022.8.07.0006) ajuizada por SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA. Nas razões recursais (ID 48127627), a agravante alega que "não tem condições de arcar com as custas processuais e demais consectários legais sem comprometer o sustento próprio e da família, conforme denunciam os documentos (declaração de imposto de renda, extratos de conta bancária, comprovantes de pagamento, cópia da CTPS) anexos aos autos de no 0704682-98.2022.8.07.0006, bem como dos documentos complementares anexados a esta peça recursal.” Tece considerações sobre o direito vindicado e cita legislação e jurisprudência correlatas. Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. O pedido liminar foi indeferido, confirmando-se a denegação da gratuidade de justiça indeferida na origem. Na ocasião, determinou-se a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, com a apresentação da integralidade dos 3 (três) últimos extratos bancários de conta corrente ou poupança cujos prints foram apresentados nos autos de origem; ou no prazo da emenda, recolher as custas recursais, nos termos do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 48170039). A determinação judicial não foi atendida, visto que a agravante entende (i) pela “desnecessidade do recolhimento do preparo, haja vista que o presente recurso se trata exatamente da negativa da tutela jurisdicional em decorrência do pedido de gratuidade de justiça”, e (ii) que juntou “documentos hábeis a constituir seu direito e assim ser deferida a gratuidade de justiça almejada” (ID 48599760). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.”. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO PRAZO ASSINADO. RECUSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em decorrência da deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. 2. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo será intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. No caso dos autos o agravante colacionou, na interposição do recurso, apenas um comprovante de pagamento. Intimado a juntar a respectiva guia de preparo ou recolher em dobro o valor, quedou-se inerte no prazo assinado, somente o fazendo após o prazo concedido. 4. Em tal circunstância, correta a decisão que não conheceu do recurso, julgando-o deserto, não havendo que se falar em violação ao princípio da instrumentalidade das formas, haja vista ter sido concedido prazo ao agravante para sanar a omissão, tendo ele deixado de se manifestar. Entendimento em sentido diverso resultaria em verdadeiro incentivo às condutas protelatórias. 5. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1290628, 07139852820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação a concessão da gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil prescreve: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifo nosso). In casu, a denegação da gratuidade de justiça ocorrida no feito de origem restou confirmada por esta Relatoria quando da não concessão da antecipação da tutela recursal pretendida pela agravante. Não obstante ter sido lhe oportunizado a apresentação do regular preparo, a agravante quedou-se inerte. Por consectário, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto e sua inadmissão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua deserção, com fulcro nos arts. 932, III e 101, § 2o, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;